Tribunal: TJDFT
Processo: 0702870-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0702870-73.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAVID DA COSTA BORGES AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente DAVID DA COSTA BORGES, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia, que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva do paciente (ID 22814179). O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador Arnoldo Camanho de Assis (ID 22816325). Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator